Tribunal: TJDFT
Processo: 0724445-72.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724445-72.2024.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUANA TRINTA VASCONCELOS APELADO: MARIA MADALENA DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUANA TRINTA VASCONCELOS contra a r. sentença exarada sob o ID 73513910, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial, resolvendo, sem análise do mérito, os embargos à execução opostos pela apelante em desfavor de MARIA MADALENA DE ARAÚJO. No recurso interposto, a apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Esta Relatoria, consoante decisão de ID 73651743, determinou a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, sob pena de indeferimento do benefício. Intimada para cumprir a referida determinação, a recorrente se manifestou no ID 74027848, apenas ratificando que faz jus à gratuidade, sem apresentar quaisquer documentos. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Segundo o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: (...) a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça a pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. A corroborar esse entendimento, trago à colação precedentes deste Tribunal de Justiça: Acórdão 1702665, 07135918720228070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023; Acórdão 1614266, 07214372120228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no PJe: 19/9/2022. No intuito de realizar um exame compreensivo da alegada situação de hipossuficiência, esta Relatoria determinou a apresentação de arcabouço documental no sentido de confirmar o contexto de penúria da recorrente. A abordagem cumpre iter processual relacionado ao entendimento da egrégia 8a Turma Cível, que estabeleceu como critério objetivo a percepção de até 5 (cinco) salários-mínimos brutos mensais para o deferimento ou, caso a remuneração seja superior, a comprovação de que existam despesas absorvendo a mencionada renda. O entendimento decorre do também objetivo parâmetro utilizado pela DPDF, nos termos da Resolução no 140/2015, que exige como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. A despeito de a apelante ter sido intimada, observa-se que não foram apresentados os documentos determinados. Em casos como o presente, em que a documentação comprobatória é inexistente, ou mesmo diante de sua insuficiência, a 8a Turma Cível tem entendido pelo indeferimento da gratuidade de justiça, consoante se divisa dos seguintes julgados: Acórdão 1760165, 07300101420238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2023, publicado no DJE: 2/10/2023; Acórdão 1822334, 07488151520238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no PJe: 6/3/2024. Portanto, o quadro fático apresentado denota a inexistência de elementos de prova supervenientes que sejam aptos a demonstrar incapacidade financeira que inviabilize a parte recorrente, sem o comprometimento da subsistência própria e de sua família, o pagamento do preparo recursal. Sobreleve-se que o valor das custas processuais no âmbito deste e. Tribunal de Justiça é módico. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELA APELANTE. Por conseguinte, DETERMINO a intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de julho de 2025 às 12:23:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora __________________ NERY JUNIOR. Nelson et NERY. Rosa Maria Andrade.Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.